Tribunal: STF
Processo: RHC 53671
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE PRISÃO. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE POR NÃO
TER SIDO ENTREGUE AO PRESO COPIA DO MANDADO DE PRISÃO. FALTA SANADA
PELA POSTERIOR CITAÇÃO REGULAR E PELO INTERROGATORIO DO ACUSADO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.